Tribunal: STF
Processo: ARE 1517945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 5).



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE em face do art. 78, caput, da Resolução 1.015/1991 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP, que dispõe o seguinte:



    “Art. 78. Ao iniciar e ao encerrar os trabalhos de cada sessão, o Presidente profere as seguintes palavras: "SOB A INSPIRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DEUS, DAMOS POR INICIADOS (ENCERRADOS) OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO.”



    Narra que a referida disposição ofende os princípios da laicidade e da igualdade, por criar preferência por religiões ou igrejas. Registra que a norma viola os arts. 5º e 19, I e III, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios em decorrência do art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo.



    Assinala que não compete ao Poder Público, nos seus três distintos ramos, Executivo, Legislativo e Judiciário, criar preferência por religiões ou igrejas, o que a disposição normativa atacada leva a fazê-lo, quando determina a invocação a Deus no início e no encerramento da sessão legislativa na Câmara Municipal, enaltecendo uma das tantas crenças existentes o país, sem fazer qualquer menção a outros credos ou filosofias que podem ser igualmente importantes para outros Munícipes (Doc. 1, fl. 4).



    Assim, ao fundamento de que o dispositivo contestado viola: a) a laicidade, uma vez que este deve se manter neutro, não podendo restar associado a qualquer religião, em respeito a todos os que compartilham de alguma outra fé e a todos que não compartilham de qualquer fé; b) o princípio constitucional da isonomia, já que prestigia, sem qualquer fundamento legítimo, determinadas pessoas em detrimento de outras, num ambiente em que a religião ou o credo não pode nem dever receber especial consideração sobretudo de caráter institucional, requer a procedência do pedido para reconhecer a inconstitucionalidade do caput do art. 78 da Resolução n. 1.015/1991 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido, ao argumento de que a norma questionada institui preferência voltada exclusivamente aos seguidores de princípios cristãos, infirmando o princípio da laicidade, exposto nos arts. 5º, VI e 19, I e III, da CRFB. Eis a ementa do julgado (Doc. 5, fl. 3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Resolução da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo n.o 1.015/91, que determina, no início e no final das sessões plenárias, seja proferida a expressão "SOB A INSPIRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DEUS, DAMOS POR INICIADOS (ENCERRADOS) OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO" (destaques do original). Inadmissibilidade. Violação ao princípio da laicidade. Exegese dos arts. 5°, inc. VI, e 19, inc. I e III, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a inteligência do art. 144 da CE. STF, RE 650.898-RS, com repercussão geral. Precedentes deste C. Órgão Especial. Pedido procedente.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO alega que o acórdão recorrido violou a tese fixada no Tema 1120 da repercussão geral, segundo a qual “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 12), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente fundamentada; (b) não houve o prequestionamento do dispositivo constitucional alegadamente violado, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) aplica-se ao caso a Súmula 284/STF, pois as razões do extraordinário não apontam, “de modo concreto, a violação de dispositivo da Constituição Federal e, mais, não identifica, como de rigor, qual, exatamente, a controvérsia acerca da questão constitucional” (Doc. 12, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade do art. 78, caput, da Resolução 1.015/1991 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP, que dispõe que “Ao iniciar e ao encerrar os trabalhos de cada sessão, o Presidente profere as seguintes palavras: "SOB A INSPIRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DEUS, DAMOS POR INICIADOS (ENCERRADOS) OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO.”



    Entendeu o Tribunal de origem que a norma viola o princípio da laicidade, disposto nos arts. 5º, VI e 19, I e III, da CF.



    A controvérsia guarda relação com diversas matérias analisadas por essa SUPREMA CORTE, sob a interpretação constitucional conciliatória entre a liberdade religiosa e o Estado Laico:



    ADI 4439, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018, onde se analisou a possibilidade de ensino religioso;



    RE 494.601. Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. P/Acórdão Min. EDSON FACHIN, sobre a liberdade religiosa e o sacrifício animal em cultos e liturgias das religiões de matriz africana;



    Tema 1086 da repercussão geral, ARE 1.249.095-RG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, no qual se discutiu acerca da “Permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do Estado”. 



    Como destaquei em todos aqueles julgamentos, a separação entre Estado e as igrejas, proclamada no art. 19, inciso I, da vigente Constituição – tal como em todas as Cartas do período republicano – , não impede ou prejudica a relação e colaboração do Poder Público com as diversas crenças e entidades religiosas, pois a própria Constituição de 1988, como relembro em sede doutrinária, reforçando não a laicidade do Estado pela ausência de imposição de um ´determinado Deus ou religião’, mas garantindo a ampla liberdade de crença e culto, prevê a evocação à ‘proteção de Deus’, em seu preâmbulo (Direito constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024, capítulo 3, item 10.1 – Liberdade religiosa e Estado laico ou leigo): 



    “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. “



    O art. 78, caput, da Resolução 1.015/1991 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP, não se distancia do próprio texto do Preâmbulo da Constituição Federal ao dispor que: 



    “Art. 78. Ao iniciar e ao encerrar os trabalhos de cada sessão, o Presidente profere as seguintes palavras: "SOB A INSPIRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DEUS, DAMOS POR INICIADOS (ENCERRADOS) OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO.”



    Ressalte-se, que, no julgamento do Tema 1086 da repercussão geral, ARE 1.249.095-RG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o Plenário desta CORTE decidiu fixar a seguinte tese: 



    "A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade."



    Ao votar naquele recurso paradigma, asseverei que sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, consagrando um inter-relacionamento e complementariedade entre ambos. Já no Preâmbulo invocaram a “proteção de Deus” e, ao longo de todo o texto da Carta Magna, demonstraram sua preocupação com o tema, estabelecendo amplo leque de vedações, direitos e garantias para assegurar a ampla liberdade de crença e culto: 



    a) determinou-se a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva (art. 5º, inciso VII);



    b) foi expressamente proibida a privação de direitos por motivo de crença religiosa, salvo quando esta for invocada como motivo para eximir-se de obrigação legal a todos imposta (art. 5º, inciso VIII);



    c) vedou-se ao Estado estabelecer ou subvencionar cultos religiosos ou igrejas, bem como embaraçar seu funcionamento (art. 19, inciso I);



    d) possibilitou-se aos alistados no serviço militar que alegarem imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a prestação de serviço alternativo diverso das atividades essencialmente militares (art. 143, § 1º);



    e) ficou estabelecida a imunidade tributária aos “templos de qualquer culto” (art. 150, inciso VI, “b”);



    f) foram atribuídos efeitos civis ao casamento religioso (art. 226, § 2º).



    Citem-se, como exemplo, as parcerias do Poder Público nas áreas da saúde com as Santas Casas de Misericórdia (católicas) e com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que tanto contribuem para a saúde no Brasil.



    Houve, portanto, de maneira sistemática, a intenção constitucional de garantir o inter-relacionamento e a complementariedade entre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, também no julgamento sobre o alcance do artigo 210, §1º da Constituição Federal que estipulou a possibilidade de ensino religioso de matrícula facultativa.



    O acórdão, por mim relatado, ficou assim ementado:



    “ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS. CONTEÚDO CONFESSIONAL E MATRÍCULA FACULTATIVA. RESPEITO AO BINÔMIO LAICIDADE DO ESTADO/LIBERDADE RELIGIOSA. IGUALDADE DE ACESSO E TRATAMENTO A TODAS AS CONFISSÕES RELIGIOSAS. CONFORMIDADE COM ART. 210, §1°, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, CAPUT E §§ 1º E 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E DO ESTATUTO JURÍDICO DA IGREJA CATÓLICA NO BRASIL PROMULGADO PELO DECRETO 7.107/2010. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A relação entre o Estado e as religiões, histórica, jurídica e culturalmente, é um dos mais importantes temas estruturais do Estado. A interpretação da Carta Magna brasileira, que, mantendo a nossa tradição republicana de ampla liberdade religiosa, consagrou a inviolabilidade de crença e cultos religiosos, deve ser realizada em sua dupla acepção: (a) proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais; (b) assegurar a laicidade do Estado, prevendo total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. 



    2. A interdependência e complementariedade das noções de Estado Laico e Liberdade de Crença e de Culto são premissas básicas para a interpretação do ensino religioso de matrícula facultativa previsto na Constituição Federal, pois a matéria alcança a própria liberdade de expressão de pensamento sob a luz da tolerância e diversidade de opiniões. 



    3. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também as que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e pensamentos políticos, filosóficos, religiosos e da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo. 



    4. A singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio Laicidade do Estado (CF, art. 19, I)/Consagração da Liberdade religiosa (CF, art. 5º, VI), implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no artigo 210, §1º, autorizando à rede pública o oferecimento, em igualdade de condições (CF, art. 5º, caput), de ensino confessional das diversas crenças. 



    5. A Constituição Federal garante aos alunos, que expressa e voluntariamente se matriculem, o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. 



    6. O binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade religiosa está presente na medida em que o texto constitucional (a) expressamente garante a voluntariedade da matrícula para o ensino religioso, consagrando, inclusive o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus; (b) implicitamente impede que o Poder Público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina; bem como proíbe o favorecimento ou hierarquização de interpretações bíblicas e religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. 



    7. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos artigos 33, caput e §§ 1º e 2º, da Lei 9.394/1996, e do art. 11, § 1º, do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, e afirmando-se a constitucionalidade do ensino religioso confessional como disciplina facultativa dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.” (ADI 4439, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2018)



    Posteriormente, no julgamento do RE 494.601, concluído em 28/3/2019, esta CORTE examinou a questão do sacrifício de animais em cultos e rituais de religiões de matriz africana, sustentei que o respeito à fé alheia ou a ausência de qualquer crença religiosa é primordial para a garantia de segurança de nossa própria fé, pois a verdadeira liberdade religiosa consagra a pluralidade, como bem lembrado por THOMAS MORE em sua grande obra, ao narrar que as religiões, na Utopia, variam não unicamente de uma província para outra, mas ainda dentro dos muros de cada cidade, estes adoram o Sol, aqueles divinizam a Lua ou outro qualquer planeta. Alguns veneram como Deus supremo um homem cuja glória e virtudes brilharam outrora de um vivo fulgor.



    O respeito a ao direito fundamental consistente em liberdade de crença e culto consagrado como garantia formalmente prevista pelas diversas constituições democráticas, lamentavelmente, ainda, não se transformou em uma realidade universal, mas se mantém no campo da utopia como um mandamento fundamental, conforme também lembrado por THOMAS MORE: os utopianos incluem no número de suas mais antigas instituições a que proíbe prejudicar uma pessoa por sua religião.



    Assim, a Constituição Federal, ao consagrar a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção à liberdade de culto e às suas liturgias (FRANCESCO FINOCCHIARO, Il fenomeno religioso. I rapporti trà Stato e Chiesa cattolica. I culti non cattolici. Manuale di diritto pubblico. Bolonha: Il Molino, 1994. p. 943-964).



    Insisto, um Estado não consagra verdadeiramente a liberdade religiosa sem absoluto respeito aos seus dogmas, suas crenças, liturgias e cultos. O direito fundamental à liberdade religiosa não exige do Estado concordância ou parceria com uma ou várias religiões; exige, tão somente, respeito; impossibilitando-o de mutilar dogmas religiosos de várias crenças.



    O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas, bem como a ausência delas, e seus seguidores, mas jamais sua legislação, suas condutas e políticas públicas devem ser pautadas por quaisquer dogmas ou crenças religiosas ou por concessões benéficas e privilegiadas a determinada religião.



    O Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, mas, em face de sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade dos demais direitos fundamentais, entre eles, o princípio isonômico no tratamento de todas as crenças e de seus adeptos, bem como dos agnósticos e ateus.



    E é por essa ótica de liberdade e tolerância que devem ser tratados os cultos não apenas das religiões africanas, mas de todas as religiões; pelo binômio Laicidade do Estado/Consagração da Liberdade Religiosa e pelo respeito ao princípio da igualdade entre todas as crenças religiosas.



    Sabemos que, mesmo a liberdade religiosa, assim como todas as demais liberdades, direitos e garantia, não tem caráter absoluto; havendo sempre a necessidade de uma ponderação, de uma análise razoável.



    O precedente, anteriormente citado, foi Relatado pelo Ilustre Ministro EDSON FACHIN, tendo o PLENÁRIO aprovado a seguinte tese de julgamento: 



    "É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana".



    Conforme citado anteriormente, o PLENO desta CORTE examinou o Tema 1021 da repercussão geral, no qual se discutiu o dever do administrador público de disponibilizar obrigação alternativa para servidor em estágio probatório cumprir deveres funcionais a que está impossibilitado em virtude de sua crença religiosa. 



    No julgamento do ARE 1.099.099 (Tema 1021), concluído em 26/11/2020, assinalei que o tema tratado envolve obrigatoriamente a análise, de um lado, da liberdade religiosa, de crença e de culto e, de outro lado, a questão da laicidade do Estado. 



    Essa relação milenar entre Estado e religiões - relação histórica, jurídica e cultural - é uma das mais importantes nos temas da formação, estruturação e desenvolvimento dos Estados. Nós mesmos aqui já tivemos chance e inúmeras oportunidades de discutir a questão da liberdade de crença, da liberdade de culto em virtude de posições estatais e de outros direitos fundamentais, a questão do ensino religioso, a questão de sacrifício de animais para cultos de raiz africana - ou seja, a questão estrutural de Estado, de um lado, e Igreja e religiões, do outro, mas, ao mesmo tempo, a convivência harmônica entre Estado secular e religiões. Não tenho nenhuma dúvida - e os votos que me antecederam bem demonstraram isso - de que é, sem dúvida, um dos mais importantes temas estruturais do Estado.



    A Constituição Republicana de 1891 foi a primeira constituição laica no Brasil, uma vez que a Constituição de 1824 era uma constituição confessional, que optou pela religião Católica Apostólica Romana como religião oficial do Brasil - e a partir disso se deu uma série de privilégios à religião Católica Apostólica Romana. Na interpretação evolutiva, o Brasil se manteve na tradição de estado laico e de ampla liberdade religiosa.



    Ao consagrar a inviolabilidade, como disse, de crença e de cultos religiosos, o importante - em ambos os casos me parece absolutamente essencial - é que essa ampla liberdade religiosa deve ser realizada e efetivada em sua dupla acepção.



    De um lado, a proteção ao indivíduo e às diversas confissões religiosas em relação a quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. O Estado é separado da igreja, mas o Estado não pode constranger as confissões religiosas.



    Há também uma outra acepção. Se a primeira grande finalidade da liberdade religiosa é a proteção ao indivíduo e às confissões religiosas, também há - e é a segunda acepção - a proteção à laicidade do Estado: total liberdade de atuação estatal em relação aos dogmas e princípios religiosos. Ao mesmo tempo em que o Estado não pode constranger os indivíduos que professam determinadas convicções religiosas - ou aqueles que não professam, porque a liberdade religiosa garante ampla liberdade também aos agnósticos e aos ateus -, por outro lado, a liberdade religiosa, dentro da ideia de laicidade do Estado, assegura também ao Estado liberdade de atuação. O Estado não está vinculado; não pode constranger, mas não pode ser constrangido em relação aos dogmas e princípios religiosos.



    Em outras palavras, há a necessidade de definição sobre quais são os limites constitucionais, tanto da possibilidade de eventual ingerência estatal na liberdade de crença e culto religiosos - que não estão sendo tratado nestes casos, mas lembro casos historicamente no direito comparado, a questão da poligamia, por exemplo, de determinadas religiões, nos quais se entendeu pela possibilidade de ingerência estatal na liberdade de crenças e cultos religiosos - quanto da possibilidade de ingerência ou não de dogmas religiosos nas condutas do Poder Público.



    A necessidade dessa dupla análise se dá porque, sistematicamente, os constituintes de 1988 não se limitaram simplesmente a proclamar a laicidade do Estado, de um lado, e a liberdade religiosa, do outro. Os constituintes de 1988 consagraram a absoluta necessidade de inter-relacionamento e complementariedade entre liberdade religiosa e laicidade estatal. Esse binômio liberdade religiosa/laicidade estatal foi consagrado pelo legislador constituinte de 1988 no preâmbulo da Constituição, quando o constituinte invoca a proteção de Deus, e ao longo de todo o texto da nossa Carta Magna, sempre demonstrando preocupação em estabelecer um amplo leque de vedações, direitos e garantias, para assegurar, mesmo dentro da laicidade estatal, a ampla liberdade de crença e de culto. 



    Afirmo que, a abrangência do preceito constitucional que assegura a liberdade de crença e a liberdade de culto é ampla! 



    É tão ampla que, como já decidido pelo Tribunal Constitucional federal alemão, fazem parte do exercício dessa liberdade de crença e de culto não somente os procedimentos litúrgicos e a prática de observância dos usos religiosos - como culto religioso, coleta de contribuições, orações, recebimento de sacramentos, procissão -, mas também a educação religiosa, festas laicas, religiosas e ateias, e outras tantas manifestações da vida religiosa - entre elas, guardar um dia, em relação ao trabalho e ao estudo, para se dedicar à religião e a Deus. 



    A ideia é exatamente a amplitude consagrada pela Constituição Federal de liberdade de crença e de culto dentro da ideia de que religião, qualquer que seja, é um complexo de princípios que dirigem pensamentos, ações e adoração do homem para com Deus, deuses ou entidades. Acaba por compreender crença, dogma, moral, liturgia, culto, bem como - e aqui a liberdade religiosa também garante a laicidade do Estado - o direito de duvidar, de não acreditar, de não professar nenhuma fé, consagrando, inclusive, o dever do Estado de absoluto respeito aos agnósticos e ateus. 



    A coerção à pessoa humana de forma a constrangê-la a renunciar, total ou parcialmente, a sua fé, ou ainda a obrigá-la a professar determinada crença representa desrespeito à diversidade democrática de ideias, filosofias, e vou mais além, um desrespeito à própria diversidade espiritual. 



    O que a Constituição proclama, ao consagrar a liberdade religiosa, é a verdadeira consagração da maturidade e do reconhecimento à liberdade de pensamento e livre manifestação de expressão em todos, absolutamente todos, os aspectos. Garante a ideia fundamental de tolerância religiosa e a vedação a qualquer tipo de imposição estatal, seja impondo uma religião oficial, em ferimento ao foro íntimo, seja proibindo uma religião, seja restringindo direitos sob o pretexto de assegurar tratamento isonômico a todo e qualquer cidadão independentemente de sua crença. 



    Parece-me extremamente importante observar o perigo de se permitir, de forma ampla, a ideia de restrição do exercício de direitos dentro de sua religião, sob o pretexto genérico de que qualquer possibilidade, qualquer abertura por parte do Poder Público dessa viabilidade do exercício dos cultos religiosos, seria um ferimento a um tratamento isonômico em relação aos demais cidadãos que professem outra fé ou nenhuma delas. 



    A plena liberdade religiosa deve garantir o respeito à diversidade de dogmas e de crenças, sem hierarquização de interpretações bíblicas ou religiosas de um ou mais grupos em detrimento dos demais. Lamentavelmente, há milênios o desrespeito à liberdade religiosa vem acarretando inúmeros sofrimentos, basta lembrar as Cruzadas e as guerras santas até os atuais atos de terrorismo. Tudo em nome de uma falsa fé, tudo em nome de Deus: a prática dos mais absurdos crimes, dos mais absurdos genocídios. Em nome de Deus, mas sempre se esqueceu que a ideia principal da plena liberdade religiosa é a tolerância. 



    A nossa Constituição de 1824, como já disse anteriormente, previa, como religião oficial, a religião Católica Apostólica Romana e estabelecia ampla liberdade de crença, mas não garantia a liberdade de culto. O art. 179 expressamente estabelecia que qualquer outro culto que não o Católico Apostólico Romano, qualquer exteriorização de outra crença, deveria ser feito dentro de casa e a portas fechadas. Respeitava-se, em tese, a crença religiosa, mas se proibia, em público, o exercício dos dogmas, das crenças, das liturgias e dos cultos religiosos. Não se pode falar que era efetivamente uma Constituição que consagrava a liberdade religiosa. 



    O Estado deve respeitar todas as confissões religiosas e, como disse, a dúvida ou ausência de crenças religiosas, respeitando os direitos de agnósticos e ateus. 



    Dessa maneira, por óbvio, se o Presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP, por ser agnóstico ou ateu, não quiser iniciar os trabalhos proclamando as palavras previstas no art. 78, caput, da Resolução 1.015/1991 ("SOB A INSPIRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DEUS, DAMOS POR INICIADOS (ENCERRADOS) OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO”), não poderá ser obrigado ou responsabilizado.



    A legislação estatal, as condutas e políticas públicas não devem e não podem ser pautadas direta e exclusivamente por quaisquer dogmas ou crenças religiosas ou por concessões irrazoáveis, benéficas e privilegiadas a determinadas religiões. 



    Essa é a ponderação que se deve fazer. Ao mesmo tempo em que o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir a plena liberdade religiosa, em face da sua laicidade, não pode ser subserviente, ou mesmo, conivente com qualquer dogma ou princípio religioso que possa colocar em risco sua própria laicidade ou a efetividade de outros direitos fundamentais, dentre eles - e foi salientado nos votos que me antecederam -, o princípio isonômico, o tratamento de todas as crenças, todos os adeptos, bem como dos agnósticos e ateus.



    É exatamente por essa ótica de liberdade e tolerância, respeito e laicidade, razoabilidade, igualdade e impessoalidade que devem ser tratadas todas as religiões, especificamente os dois casos aqui tratados. 



    Até a Constituição de 1988, a escusa de consciência como garantia instrumental ao direito à liberdade religiosa era um clássico exemplo de que o exercício de um direito acarretava uma sanção. Até 1988, aqueles que exerciam, por crença religiosa ou convicção política ou filosófica, sua crença religiosa e exerciam a escusa de consciência acabavam perdendo os direitos políticos. Exemplo clássico: serviço militar obrigatório. Em determinadas religiões, os adeptos dessas religiões não podem servir às Forças Armadas. Até 1988, arguiam a escusa de consciência e eram dispensados, só que perdiam os direitos políticos.



    A Constituição de 1988 trouxe uma maior proteção ao prever que: 



    "por motivo de crença religiosa, ninguém perde ou poderá ser privado de direitos, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta". 



    Não se perde mais direitos políticos pelo efetivo exercício da escusa de consciência, salvo se também houver a recusa à prestação alternativa, que jamais poderá desrespeitar a crença religiosa daquele que optou pela escusa de consciência.



    Tal compreensão é a mesma que legitima a instituição de feriados religiosos, pois, conforme sustento em sede doutrinária (Direito Constitucional. 40ª ed. São Paulo: Atlas, 2024, Capítulo 3, item 10.4):



    “em relação à cultura, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas, inclusive feriados religiosos, de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais (CF, art. 215, § 2º)”. 



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pela SUPREMA CORTE, razão pela qual o Acórdão deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME ao artigo 78, caput, da Resolução 1.015/1991 da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo/SP, DECLARANDO-O CONSTITUCIONAL, DESDE QUE, INTERPRETADO NO SENTIDO DE SER PERMITIDO, PORÉM NÃO OBRIGATÓRIO, AO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL INICIAR OS TRABALHOS PROFERINDO AS PALAVRAS "SOB A INSPIRAÇÃO E PROTEÇÃO DE DEUS, DAMOS POR INICIADOS (ENCERRADOS) OS TRABALHOS DA PRESENTE SESSÃO”. 



    A PRESENTE DECISÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE OU RESPONSABILIDADE POSTERIOR DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL QUE, POR QUESTÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFI